Tribunal: CARF
Processo: 10865.903662/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903662/2013-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.490 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
LIMER-STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10865.720497/2014-73, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido na Resolução no 3302-001.487, de 25 de setembro de 2020, prolatada no julgamento
do processo 10865.903659/2013-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório, que denegara o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte,
referente a IPI do Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, aqui adotado por bem
resumir os fatos. No voto encontra-se detalhado os fundamento da decisão, sumariados na
ementa abaixo transcrita:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903662/2013-40
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.490 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903662/2013-40

[...]
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação.
SUSPENSÃO.
Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto
tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual reiterou
as razões de defesa suscitadas na manifestação de inconformidade:

1) Não indicação da NCM que o fisco entendeu correta para demonstração que a
alíquota utilizada pelo contribuinte está equivocada;
2) Das saídas com suspensão do IPI. Ausência de intimação dos terceiros para
apresentação das declarações. Presunção insuficiente para afastar a suspensão;
3) créditos básicos (bronze, aço 1010, aço 1020, aço 1045, alumínio, cobre, aço a36, aço
vc131, aço 4340, aço d2, aço 8620 e aço vw3). Produtos intermediários: possibilidade
de crédito de IPI. Parecer normativo CST 65/79, solução de consulta Disit no 7/2004 e
solução de consulta Cosit no 24/2014;

Por fim requer: provimento do recurso, suspensão da exigibilidade do débito em
discussão e possibilidade de sustentação oral quando em inclusão de pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/02/2017 (fl.118) e
protocolou Recurso Voluntário em 13/03/2017 (fl.119) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nos termos destacados no Relatório Fiscal (fls.56/63), em função de
vários pedidos de ressarcimento dos períodos compreendidos entre o 2o
trimestre de 2010 e o 1o trimestre de 2013, foi lavrado auto de infração

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.490 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903662/2013-40

objeto do processo no 10865.720497/2014-73, onde estão sendo tratadas
as infrações apuradas e a reconstituição da escrita, que acaso mantido,
refletirá no crédito apontado nas PER/DCOMP transmitidas pela
Recorrente.
Dessa maneira, considerando que no lançamento tributário, o Fisco
recompôs a escrita fiscal da Recorrente, resta evidente a conexão
existente entre estes autos e o processo no 10865.720497/2014-73, pois a
decisão final naquele processo influenciará diretamente o direito
pleiteado pela recorrente no recurso ora analisado.
Vale destacar que o recurso voluntário do processo no
10865.720497/2014-73 foi julgado pela 1a Turma Ordinária, da 4o
Câmara, da Terceira Seção de Julgamento, em 31 de janeiro de 2019,
tendo o Colegiado decidido negar provimento ao recurso da contribuinte,
nos termos do Acórdão no 3401-005.805. A referida decisão não é
definitiva porque, está sujeita a recurso especial, da contribuinte perante
a CSRF e, consequentemente, ainda, é passível de reforma.
Assim, este processo posto em julgamento deve aguardar a decisão
definitiva do processo principal, nos termos que dispõe o artigo 6o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.490 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903662/2013-40

julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.

No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12
da Portaria CARF no 34/2015, a saber:

Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de
outro processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não
depender de providência da autoridade preparadora.

Diante dos fatos que se apresentam no caso concreto, entendo que o
julgamento do direito creditório da recorrente nestes autos depende
diretamente do julgamento final no processo administrativo no
10865.720497/2014-73.
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
repartição de origem para as seguintes providências:
1 – aguardar a decisão definitiva do Processo no 10865.720497/2014-73;
2 – ocorrido o trânsito em julgado a que se refere o item 1, juntar aos
autos do processo a decisão da Turma de Julgamento da CSRF – Câmara
Superior de Recursos Fiscais, se houver;
3 – apurar a existência de crédito a ressarcir neste processo, considerando
o que foi decidido definitivamente pela DRJ, pelo CARF e,
eventualmente, pela CSRF no processo no 10865.720497/2014-73;
4 – prestar os esclarecimentos e informações que julga importante para o
deslide da questão;
5 – imediatamente, dar ciência à Recorrente desta Resolução e, após as
providências dos itens 3 e 4 dar ciência à Recorrente do resultado da
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no 7.574/11;
6 – conclusos, retornem os autos do processo a este CARF para
prosseguir no julgamento do recurso voluntário.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.490 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903662/2013-40

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10865.720497/2014-73.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital